Tribunal: TJSP
Processo: 2070301-98.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-13
Data de publicação: 2024-04-13

Ementa:
*Execução de título extrajudicial – Pretensão de pesquisa de bens junto ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS) – Sistema criado para facilitar investigação de ilícitos penais – Mera ausência de bens não indica a prática de fraude – Pedido indeferido pelo MM. Juiz a quo – Decisão correta – Recurso improvido.*